Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de negócio jurídico. Contratos de empréstimo bancário. Alegação de incapacidade civil do contratante. Interdição posterior. Efeitos ex nunc da sentença de interdição. Ausência de prova inequívoca de incapacidade à época das contratações. Validade dos negócios jurídicos. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contratos de financiamento firmados com instituição financeira, sob o fundamento de que o mutuário já seria incapaz para os atos da vida civil no momento das contratações, embora a interdição tenha sido decretada apenas posteriormente em ação própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posterior decretação de interdição civil do contratante tem o condão de invalidar negócios jurídicos celebrados antes da decisão judicial; e (ii) estabelecer se há prova inequívoca de que o autor já era incapaz de praticar atos da vida civil no momento da celebração dos contratos de empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade do negócio jurídico depende da presença dos requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, entre eles a capacidade do agente, cuja ausência pode ensejar a nulidade do ato nos termos do art. 166, I, do mesmo diploma.
4. A sentença de interdição, como regra, produz efeitos ex nunc, não retroagindo para invalidar automaticamente atos praticados anteriormente, salvo quando comprovado de forma inequívoca que o interditado já era incapaz à época da prática do ato.
5. Os contratos de empréstimo foram celebrados entre janeiro de 2021 e março de 2022, ao passo que a decisão que deferiu a interdição provisória foi proferida apenas em 31/05/2022, circunstância que indica a regularidade formal dos atos praticados.
6. Os relatórios médicos juntados aos autos apontam quadro de ansiedade e início posterior de tratamento psiquiátrico, sem indicação expressa de comprometimento da capacidade de discernimento no período das contratações.
7. A prova pericial que sugere limitação do discernimento desde janeiro de 2021, não apresenta certeza suficiente nem encontra respaldo em outros elementos probatórios que demonstrem incapacidade civil efetiva no momento da celebração dos contratos.
8. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao não demonstrar de forma segura a incapacidade civil à época das contratações.
9. Inexistem elementos que indiquem irregularidade ou má-fé da instituição financeira, sendo compatível a contratação de empréstimos com a atividade empresarial exercida pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A sentença de interdição produz efeitos, em regra, ex nunc, não invalidando automaticamente os atos praticados antes de sua prolação.
2. A anulação de negócio jurídico celebrado antes da interdição exige prova inequívoca de incapacidade civil do agente no momento da contratação.
3. A ausência de prova robusta acerca da incapacidade do contratante à época da celebração dos contratos impede o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104 e 166, I; CPC, arts. 373, I, 747 e seguintes, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.138.130/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; TJDFT, Acórdão no 2094934, Apelação no 0704043-22.2023.8.07.0014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05.03.2026, DJe 11.03.2026; TJDFT, Acórdão no 1898410, AI no 0710993-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25.07.2024, DJe 13.08.2024.